Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703884-43.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SELMA FERREIRA DE SOUSA PINTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FASE INSTRUTÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MORAL, ESTÉTICA E PERCEPÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. CEGUEIRA. RISCO CIRÚRGICO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. OBRIGAÇÃO DE COMPENSAR OS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS. DANO ESTÉTICO INEXISTENTE. PENSIONAMENTO MENSAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO DEVIDO. 1. É defeso à parte discutir, no curso do processo, questão já apreciada em agravo de instrumento. 2. O fato de decidir o Julgador com fundamento jurídico diverso do indicado pelas partes não configura julgamento extra petita, sobretudo porque cabe à parte narrar os fatos e ao Magistrado aplicar o direito ao caso concreto. 3. Qualquer tratamento médico ou intervenção cirúrgica deverá ser precedido de autorização do paciente. Para tanto, a doutrina moderna vem entendendo que não basta o simples consentimento, mas é necessário que a autorização esteja precedida do prévio conhecimento dos efeitos ordinariamente possíveis do tratamento e da intervenção cirúrgica (LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2014. pág. 263). 4. Não tendo o réu, a quem cabia o ônus da prova, apresentado qualquer documento apto a demonstrar que a paciente foi informada sobre os riscos do procedimento cirúrgico, o dever de reparação é medida que se impõe. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba (AgRg no REsp 1.388.266/SC. Ministro Humberto Martins. Segunda Turma. DJe 16/5/2016). 6. A doutrina aponta três elementos capazes de caracterizar o dano estético: transformação para pior; permanência ou efeito danoso prolongado; e localização na aparência externa da pessoa. Inexistindo qualquer modificação na aparência física da paciente, há de ser julgado improcedente o pedido de reparação sob aludido fundamento. 7. Recurso voluntário e remessa de ofício parcialmente providos. O recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 373, inciso I e § 1o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a questão referente à distribuição do ônus probatório ainda se encontra sob discussão em sede de agravo de instrumento, razão pela qual entende que não se poderia admitir o julgamento meritório da questão, exigindo-se a paralisação da ação principal a fim de se permitir que as partes exercessem seu direito processual do contraditório e da ampla defesa de modo adequado, o que não teria ocorrido na hipótese; b) artigos 492 do CPC, e 43, 186 e 927, todos do Código Civil, ao argumento de inexistência de erro médico a ser indenizado; e c) artigos 402, 403, 944 e 950, todos do CC, articulando que não se mostra devido o pagamento de pensão vitalícia, sob pena de enriquecimento sem causa da recorrida, já que esta aufere benefício público de renda (benefício previdenciário), não tendo havido comprovação por parte dela da redução de sua capacidade laborativa, nem do valor que efetivamente recebia antes da cirurgia realizada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 373, inciso I e § 1o, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: ‘Na situação em apreço, noticiam os autos que a autora ajuizou demanda intitulada “ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos” afirmando que teria sofrido lesão permanente em olho esquerdo (cegueira) após procedimento cirúrgico efetivado na rede pública de saúde do Distrito Federal. Instado o réu a especificar as provas que pretendia produzir (id. no 7985094), pugnou este pela produção de prova oral, técnica e documental (id. no7985100). Em decisão saneadora, o Magistrado definiu a distribuição do ônus da prova, nos exatos termos do que preceitua o art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil e atendendo ao pleito da requerente a saber (id. no 7985065 - pág.12): Desta maneira, verificando-se no caso em concreto, que há conjugação dos requisitos legais da verossimilhança do direito da Consumidora e a hipossuficiência; o Juiz precisa inverter o ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990, para que se tenha um julgamento mais justo. O requerido interpôs agravo de instrumento em face da aludida decisão, recurso este desprovido à unanimidade por este Colegiado (0716987-74.2018.8.07.0000). Disso resulta que não cabe mais a esta Turma Cível discutir o cabimento ou não da inversão do ônus probatório, notadamente porque, repita-se, a matéria já foi apreciada em recurso próprio” (ID 8161029). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que não cabe à parte discutir, no curso do processo, questão já apreciada em sede de agravo de instrumento. A propósito, confira-se caso análogo: “Com efeito, a recorrente busca uma reanálise da questão acerca da penhora sobre seu faturamento, tendo o Tribunal de origem decidido que a questão discutida, caso se entendesse que fora devolvida a exame recursal, estaria, de qualquer sorte, preclusa (...). As questões arguidas pela parte agravante em agravo de instrumento já estão preclusas nos autos (...)” (AgInt no AREsp 1494882/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto à apontada contrariedade aos artigos 492 do CPC, e 43, 186, 402, 403, 927, 944 e 950, todos do Código Civil, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027